Tribunal: TJPA
Processo: 0801718-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801718-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ENZO GABRIEL DA SILVA CUNHA, REPRESENTADO POR LEIDIANE PEREIRA DA SILVA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME GENÉTICO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E INTOLERÂNCIA À LACTOSE. EXIGÊNCIA DE LAUDO POR GENETICISTA. ROL DA ANS. EXCEÇÃO À TAXATIVIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a obrigação de cobertura de exame genético para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e intolerância à lactose.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde em custear exame genético sem a apresentação de laudo emitido por geneticista clínico, apesar de previsão no rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol da ANS é taxativo, porém admite exceções, como a inexistência de tratamento eficaz alternativo. A Lei nº 14.454/2022 garante a cobertura quando houver prescrição médica comprovada.

O não cumprimento da decisão pode causar prejuízo irreparável ao desenvolvimento do menor, beneficiário do plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "O plano de saúde deve custear tratamento prescrito por médico assistente, ainda que ausente laudo de geneticista, quando previsto no rol da ANS e não houver tratamento eficaz alternativo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 35-G; Lei nº 14.454/2022, §12 e §13.
Jurisprudência relevante citada: ERESP nº 1886929/SP (STJ); ADPF 532-MC (STF).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801718-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: E. G. DA S. C., representado neste ato por sua genitora, L. P. DA S. C.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, contra decisão monocrática, sob o Id. 19833583, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA EXAME GENÉTICO DE INTOLERÃNCIA À LACTOSE. TRANSTORNO DE EXPECTRO AUTISTA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. VIGÊNCIA DA LEI N. 14.454/2022. PREVISÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. MULTA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ADEQUADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente e a previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde, a cobertura para seu fornecimento é obrigatória, uma vez que, de acordo com a ANS, o portador do transtorno do espectro autista tem garantido o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

2. Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.”

Em suas razões, sob o Id. 20398806, o agravante repisou os mesmos argumentos do recurso originário, narrando que o autor, ora agravado, na exordial, alegou ser diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-11 6A02.2); e que teve avaliação médica, sendo prescrito exame de eletroencefalograma em sono e despertar e exame genético de intolerância à lactose.

Prosseguiu, narrando que o autor aduziu que não teria havido, até o ajuizamento da ação, a autorização para exame de eletroencefalograma em sono e despertar; e que teria sido negada a cobertura para a realização do exame genético de intolerância à lactose. Desse modo, em sede de tutela de urgência, pleiteou pela autorização dos exames prescritos.

E que, nesse sentido, sendo deferida a tutela de urgência, interpôs o presente recurso, alegando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência quanto ao exame genético de intolerância à lactose, uma vez que, ainda que autorizado pelo rol da ANS, não teria sido cumprida a exigência da Diretriz de Utilização, que, no presente caso, seria a de apresentação de laudo detalhado por geneticista clínico; o que afastaria a obrigatoriedade em custeá-los.

Asseverou a presença do
periculum in mora
inverso, haja vista que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar um “efeito multiplicador” em pedidos de igual natureza, ou seja, para requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões a destempo, conforme se depreende da certidão sob o Id. 21272835.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, por se mostrarem presentes todos seus pressupostos de admissibilidade necessários.

Anoto que as razões recursais não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Compulsando os autos de origem, vislumbro, de início, que há laudo (Id. 105969757 dos autos de origem), sustentando a necessidade do tratamento ao agravado, a fim de evitar o agravamento na sua saúde, pelo que se mostra impositiva a manutenção da decisão singular, em conformidade ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, anoto que o agravado é menor (6 anos de idade), apresenta transtorno global do desenvolvimento, Espectro Autista – TEA, além de comorbidades, como quadro de doença renal crômica, artrite idiopático juvenil e intolerância à lactose, com diversas restrições alimentares, além de transtorno de conduta e epilepsia; tendo os profissionais que lhe acompanham, indicado o acompanhamento em equipe multiprofissional e a realização dos exames acima mencionados. Desse modo, a não realização destes, pode acarretar prejuízo significativo e irreparável ao desenvolvimento da criança.

Anoto, outrossim, que a agravante se insurgiu apenas quanto a legalidade da negativa do exame genético de intolerância à lactose, informando, ademais, que o outro exame já fora, inclusive, realizado pela criança.

Ressalto, ainda, que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, igualmente, apresenta exceções, como a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol da ANS que possa, também, ser realizado pela agravante em substituição aqueles prescritos por seu médico assistente.

De outro modo, a Lei n. 14.454/22, que modificou a Lei n. 9.656/98, prescreve o seguinte:

‘Art.10.
...

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13.

Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que
:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
19.’

Ademais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa nº. 539/2022 alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento:

‘Art. 6º. Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 4º.
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.”

Outrossim, consignei, na oportunidade, o seguinte:

“Assim, os profissionais que acompanham o menor entendem que os tratamentos requeridos na inicial são adequados para garantir sua saúde e devem ser custeados pelo convênio na forma prescrita e a operadora de plano de saúde é obrigada a custear o tratamento e exames para as doenças que envolvam o tratamento dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.

Na hipótese, o contrato de plano de saúde envolve relação de consumo entre as partes, e desse modo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em consonância com as normas do CDC,
ex vi
do art. 35-G, da Lei 9.656/98,
verbis
:

“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça-STJ:

‘Os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor’ (STJ - AGA. 311830/ SP - 3ª Turma - Rel. Min. Castro Filho - DJU 01.04.2002).

Não há dúvida de que a criança é beneficiária de plano de saúde de acordo com a documentação acostada aos autos. Logo, o plano de saúde deve prover ao paciente o método mais eficaz para o tratamento da doença, sempre que houver indicação médica específica em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

E mais, as operadoras, não podem redigir contrato de plano de saúde, contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos. Esse papel cabe somente ao médico, pois só ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Destaquei, igualmente, que:

“Outrossim, ressalta-se que a manutenção da decisão agravada produzirá consequências apenas patrimoniais à requerida, ora agravante, que poderá ser revertida diante de uma eventual improcedência da ação de origem.

Nessa direção, colaciono decisões proferidas por esta Corte, senão vejamos:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.’
(1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808003-75.2022.8.14.0000, AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, AGRAVADO: M. D. D. C. J. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO).

‘AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REDE PRIVADA. MENOR. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. ART. 12, VI, DA LEI Nº 9.656/98. LIMITAÇÃO AO PREÇO DA TABELA PRATICADA PELA OPERADORA
. AUTISMO INFANTIL. TRANSTORNO CATALOGADO NO CID-10. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELO PLANO. ROL DA ANS. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465, PELA RECOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539. CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DO TRASNTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.’ (Processo nº 0834258-45.2019.8.14.0301), Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-11)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Após longa discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade do rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, no dia 23/06/2022, a ampliação das regras de cobertura assistencial para pacientes com transtornos do desenvolvimento, incorporando a terapia ABA ao rol de tratamentos a serem disponibilizados. 2.
Nos termos da Resolução Normativa da ANS nº. 539/2022: “para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.” 3. Cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a saúde do mesmo.
4. Hipótese dos autos em que existe prescrição do médico que assiste o autor solicitando o plano de tratamento individualizado pelos métodos requeridos, em virtude de o menor necessitar de suporte multiprofissional de forma contínua e regular, por tempo indeterminado, visto que sua condição neurobiológica é de caráter permanente.’( Processo nº 0804550-09.2021.8.14.0000, 10757161, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

Além do mais, o Supremo Tribunal Federal, no RE 271.286-AgR, registrou que “[o] direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida” (Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 12/09/2000, DJ 24/11/2000).

Em sentido semelhante caminha o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Na ADPF 532-MC, a Min. Cármen Lúcia sintetizou: “
saúde não é mercadoria. Vida não é negócio. Dignidade não é lucro” e, por isso mesmo, é preciso atentar para que “não se transformem em atos de mercancia o que o sistema constitucional vigente acolhe como direito fundamental e imprescindível à existência digna
”. (STF, ADPF 532-MC, decisão monocrática da Pres. Min. Cármen Lúcia, Rel. Min. Celso de Mello, julg.14/07/2018, DJe 03/08/2018.)

A Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, visa equacionar os interesses por vezes antagônicos que emergem da atividade privada no ramo, quer dizer, estamos falando de exercício da empresa na seara da assistência médica, que, no regime capitalista, objetiva a obtenção de lucros
versus
o direito fundamental do consumidor, que pretende ver a sua saúde integralmente garantida e é a parte vulnerável da relação jurídica, historicamente desprotegida e prejudicada pelos atores privados mais poderosos.

No julgamento da ADI 1.931
[1]
, na qual se impugnaram diversos dispositivos da Lei 9.656/1998, o Plenário da Corte manifestou de forma inequívoca a prevalência da tutela da saúde sobre o lucro, a despeito da proteção constitucional também conferida à livre iniciativa. Com efeito, o relator, Min. Marco Aurélio, consignou:

‘A defesa intransigente da livre iniciativa é incompatível com o fundamento da dignidade da pessoa humana, bem assim com os deveres constitucionais do Estado de promover a saúde – artigo 196 – e prover a defesa do consumidor – artigo 170, inciso V. O quadro anterior à regulamentação bem revela as inconsistências do mercado em jogo considerada a Carta Federal [....]. [...]

A promoção da saúde, mesmo na esfera privada, não se vincula às premissas do lucro, sob pena de ter-se, inclusive, ofensa à isonomia, consideradas as barreiras ao acesso aos planos de saúde por parte de pacientes portadores de moléstias graves. A atuação no lucrativo mercado de planos de saúde não pode ocorrer à revelia da importância desse serviço social, reconhecida no artigo 197 do Texto Maior: [...].

[...]

A atividade dos planos de saúde, embora lucrativa, satisfaz o interesse coletivo de concretização do direito à saúde, incrementando os meios de atendimento à população.’

Diante de todas as razões expostas, mostra-se temerária a negativa de cobertura assistencial por parte do plano de saúde, considerando que o bem jurídico ora tutelado é o direito à vida e à integridade física da menor.”

Ressalto, ainda, julgados dos Tribunais Pátrios, a respeito da ausência de obrigatoriedade de se exigir que o referido exame seja prescrito por médico geneticista,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE EXAME GENÉTICO DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE EXOMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. 1. ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DA ANS PARA O QUADRO CLÍNICO DA CRIANÇA AUTORA. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO E QUE TRAZ UM CONTEÚDO MÍNIMO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO ASSISTENTE DE PRESCREVER O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO NO CASO. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME GENÉTICO PARA O DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DO INFANTE. IMPOSSIBILIDADE DE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE RESTRINGIR AS ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO. DEVER DE COBERTURA MANTIDO. 2. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE COMPROVAM O VALOR DO EXAME. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO À TABELA DA OPERADORA. NÃO ACOLHIMENTO. EXAME FEITO PELA DE FORMA PARTICULAR ANTE A NEGATIVA INDEVIDA DA REQUERIDA. 3. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME GENÉTICO. NEGATIVA QUE, NO CASO, ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO DISSABOR. 4. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES NO TOCANTE AO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 5. CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. 6. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL (1) CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.APELAÇÃO CÍVEL (2) CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-PR - APL: 00449186520198160014 Londrina 0044918-65.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 20/05/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2021).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SAÚDE - DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL - REJEIÇÃO - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - ENTIDADE DE AUTOGESTÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO INCIDÊNCIA - COBERTURA DE EXAME GENÉTICO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - EXAME ESSENCIAL PARA DIAGNÓSTICO DEFINITIVO E TRATAMENTO ADEQUADO DA DOENÇA QUE ACOMETE A PACIENTE - RECUSA ABUSIVA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - O Ministério Público detém legitimidade ativa para o ajuizamento de demanda que visa assegurar interesse individual indisponível, nos termos do art. 127 da CF - Conforme previsto na súmula nº 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão - É abusiva a limitação de exame médico de qualquer natureza prescrito pelo médico responsável, em especial nos casos em que restar demonstrado a necessidade e a importância do referido exame para o diagnóstico definitivo e o tratamento adequado da doença que acomete o paciente - A recusa indevida de cobertura de plano de saúde é causa suficiente de danos morais.” (TJ-MG - AC: 10000204925283001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de liberação e custeio de exame de mapeamento genético (Symphony) para portadora de câncer mamário e linfoma. Sentença de procedência. Apela a ré sustentando o contrato é registrado pela ANS, e deve obedecer ao rol de procedimentos da própria agência; há expressa exclusão contratual para o exame; o exame foi solicitado por médico mastologista e não por médico geneticista; a autora não preenche os requisitos técnicos para realização do exame. Descabimento. Recusa injustificada. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor e deve ser interpretado da maneira mais benéfica ao consumidor. Obrigação incontroversa de fornecer tratamento à doença da segurada. Incidência das Súmulas 95 e 102 desta Corte. Sentença mantida integralmente o que enseja a majoração dos honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora. Majoração para 15% sobre o valor da condenação. Inteligência do art. 85, § 11º, do CPC. Recurso improvido.” (TJ-SP 10000629620178260464 SP 1000062-96.2017.8.26.0464, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 11/12/2017, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2017).

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial de Cortes Superiores e de Tribunais Pátrios.

Assim, forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO manejado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024